Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710427-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDUSTRIA DE PANIFICACAO NOBRE LTDA - ME APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos. Revogo o despacho de ID 66099325, uma vez que a parte demonstrou haver comprovado o pagamento tempestivo do preparo. Intimem-se. Retornem os autos para o julgamento do apelo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator